Tribunal: TJPA
Processo: 0806735-26.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806735-26.2023.8.14.0040

APELANTE: VICENCIA DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0806735-26.2023.8.14.0040

APELANTE: VICENCIA DE SOUZA RODRIGUES

ADVOGADO: REIMON DE ANDRADE DO NASCIMENTO, AUZENI PEREIRA DA SILVA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO
CÍVEL
.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM JUROS ABUSIVOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE JUROS CONTRATUAL FIXADA ACIMA DA TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA MODALIDADE SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0806735-26.2023.8.14.0040

APELANTE: VICENCIA DE SOUZA RODRIGUES

ADVOGADO: REIMON DE ANDRADE DO NASCIMENTO, AUZENI PEREIRA DA SILVA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por VICENCIA DE SOUZA RODRIGUES, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente a AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM JUROS ABUSIVOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA movida em face de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

A sentença reconheceu a improcedência dos pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em face da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a parte autora apresentou recurso de Apelação, aduzindo que:
I -
foram juntados aos autos planilha com o valor adequado (12%) o que se formulou o valor da causa;
II -
foram juntados aos autos as taxas de juros praticadas pelas instituições, de acordo com as informações do BACEN, comprovando que aquela pactuada pela recorrida é a maior do mercado;
III -
as atitudes da empresa ré, enseja dano moral, considerando ainda os danos materiais causados e suas consequências na vida pessoal, social e econômica da parte ora recorrente.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões, alegando que:
I –
preliminarmente, requereu o não provimento do recurso, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal;
II –
os contratos resultaram da livre apreciação dos respectivos interesses pelos próprios contratantes;
III –
conforme orientação do próprio Banco Central, além de a “taxa média” não consubstanciar parâmetro suficiente para a determinação de suposta abusividade de juros, as operações de crédito realizadas pela CREFISA, tal como no caso dos autos, fogem ao observado no mercado dos grandes Bancos (que naturalmente acabam oferecendo juros médios menores), justamente por envolverem maior risco de inadimplência;
IV -
não há como a “taxa média” ser admitida como exclusivo critério de aferição de abusividade, em prejuízo do exame casuístico necessário para eventual revisão de juros;
V –
por fim, requereu que o recurso interposto seja desprovido, mantendo-se inalterada a sentença.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0806735-26.2023.8.14.0040

APELANTE: VICENCIA DE SOUZA RODRIGUES

ADVOGADO: REIMON DE ANDRADE DO NASCIMENTO, AUZENI PEREIRA DA SILVA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

Inicialmente, afasta-se a preliminar de contrarrazões sobre violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois o recurso interposto pela apelante atacou a fundamentação exposta na sentença.

Quanto ao mérito, verifico que a controvérsia diz respeito à abusividade, ou não, dos parâmetros das taxas de juros utilizados no instrumento pactuado, em relação ao que é vigente e praticado no mercado financeiro.

Em análise aos autos, verifico que os contratos de empréstimo pessoal impugnados estabelecem expressamente:

1)

Contrato nº 064270018004; taxas de juros mensal de 22,00% e anual de 987,22%, firmado em 25/10/18.

2)

Contrato nº 064270018200; taxas de juros mensal de 20,50% e anual de 837,23%, firmado em 06/12/18.

3)

Contrato nº 064270018407; taxas de juros mensal de 20,50% e anual de 837,23%, firmado em 23/01/19.

4)

Contrato nº 064270018451; taxas de juros mensal de 20,50% e anual de 837,23%, firmado em 04/02/19.

5)

Contrato nº 064270018559; taxas de juros mensal de 20,50% e anual de 837,23%, firmado em 13/03/19.

6)

Contrato nº 064270019109; taxas de juros mensal de 22,00% e anual de 987,22%, firmado em 01/10/19.

7)

Confissões de dívida nº 064270019421, nº 064270019566, nº 064270019998; nº 095000369281.

Sabe-se que a questão da limitação dos juros em 12% ao ano foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por meio da Súmula nº 596 e da Súmula Vinculante nº 7. Ambas estabelecem que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios prevista no Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura), permitindo que as partes estipulem os juros de forma livre, sem a restrição imposta por este decreto.

No que diz respeito à comparação com a média de mercado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp. nº 1.061.530/RS, destacou que não é suficiente que os juros remuneratórios acordados sejam superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. É necessário avaliar se há, de fato, abusividade efetiva na taxa praticada.

Veja-se:

“
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais
.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central,

constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.
” (REsp nº 1.061.530, Ministra Nancy “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS. SELIC. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TAXA MENSAL. DUODÉCUPLO. TAXA ANUAL. [...] 2. Reconhecida na origem pequena diferença entre a taxa contratada de juros remuneratórios e a taxa média de mercado, a alteração é inviável, nos termos das Súmulas n. 5 e 7/STJ. [...] (AgInt no REsp 1420977/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 05/10/2017) (grifo meu)

Deste modo, restará evidenciada a abusividade quando a taxa de juros remuneratórios contratada for superior a uma vez e meia, o dobro, ou o triplo da taxa média adotada para operações equivalentes.

A
o consultar a taxa média de juros praticada no mercado na data da celebração dos contratos,
consoante tabela divulgada no sítio eletrônico do Banco Central (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
), verifico o que segue:

Em relação ao contrato
064270018004
, firmado em
25/10/18
, a taxa de juros prevista fora de
22,00% a.m. e de 987,22% a.a.
, enquanto a taxa média de mercado no referido período para esse tipo de financiamento (operação de crédito com recurso livres -pessoa física- credito pessoal não consignado), consoante tabela divulgada no sítio eletrônico do Banco Central, fora de 7,04% a.m. e 126,14% a.a.

No contrato
064270018200
, firmado em
06/12/18
, a taxa de juros prevista fora de
20,50% a.m. e de 837,23% a.a.
, enquanto a taxa média de mercado no referido período para esse tipo de financiamento (operação de credito com recurso livres -pessoa física- credito pessoal não consignado), consoante tabela divulgada no sítio eletrônico do Banco Central, fora de 6,27% a.m e 107,42% a.a.

Em relação ao contrato
064270018407
, firmado em
23/01/19
, a taxa de juros previsto fora de
20,50% a.m. e de 837,23% a.a.
, enquanto a taxa média de mercado no referido período para esse tipo de financiamento (operação de credito com recurso livres -pessoa física- credito pessoal não consignado), consoante tabela divulgada no sítio eletrônico do Banco Central, fora de 6,64% a.m e 116,38% a.a.

No contrato
064270018451
, firmado em
04/02/19
, a taxa de juros fora de
20,50% a.m. e de 837,23% a.a.
, enquanto a taxa média de mercado no referido período para esse tipo de financiamento (operação de crédito com recurso livres -pessoa física- crédito pessoal não consignado), consoante tabela divulgada no sítio eletrônico do Banco Central, fora de 6,89% a.m e 122,44% a.a.

No contrato
064270018559
, firmado em
13/03/19
, a taxa de juros fora de
20,50% a.m. e de 837,23% a.a.
, enquanto a taxa média de mercado no referido período para esse tipo de financiamento (operação de crédito com recurso livres -pessoa física- crédito pessoal não consignado), consoante tabela divulgada no sítio eletrônico do Banco Central, fora de 6,94% a.m e 123,68% a.a.

Por fim, no contrato
064270019109
, firmado em
01/10/19
, a taxa de juros de
22,00% a.m. e de 987,22% a.a.
, enquanto a taxa média de mercado no referido período para esse tipo de financiamento (operação de crédito com recurso livres -pessoa física- crédito pessoal não consignado), consoante tabela divulgada no sítio eletrônico do Banco Central, fora de 5,88% a.m e 98,55% a. a.

Dessa forma, verifico que a taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato é indubitavelmente abusiva, visto que é mais de quatro vezes superior àquela praticada pelo mercado à época da contratação. Imperiosa, pois, a revisão da taxa de juros estipulada no contrato firmado entre as partes, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como, a declaração de nulidade parcial dos contratos, especificamente no que diz respeito à taxa de juros aplicada. Assim, deve-se proceder à revisão contratual, ajustando-se a taxa de juros para o valor médio apurado com base nas informações disponibilizadas pelo Banco Central para o período da contratação, referente à modalidade de crédito pessoal não consignado.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador Itamar de Lima APELAÇÃO CÍVEL Nº 5574387-09.2022.8.09.0174 Comarca de SENADOR CANEDO 3ª CÂMARA CÍVEL (camaracivel3@tjgo.jus.br) APELANTE (S): CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS APELADA (S): MARLENA BARBOSA DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONSTATADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
A abusividade das taxas de juros contratadas em índices inferiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado (STJ, Resp. nº 1.359.365) deve ser analisada em atenção às peculiaridades do caso. Observado que a taxa de juros praticada no contrato de empréstimo pessoal suplantou em mais do triplo da taxa média divulgada pelo BACEN para o período (janeira/2016), resulta constatada a abusividade.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 55743870920228090174 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, Senador Canedo - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifo meu)

Por essa razão, ao ser constatada a abusividade dos juros remuneratórios, eles devem ser reduzidos à taxa média de mercado, com a consequente restituição dos valores pagos em excesso pela apelante.

Assim, diante da verificação da abusividade da taxa de juros praticada pelo apelado, é necessária a devolução de dos juros cobrados a mais devendo ser feita de forma simples, e não em dobro, pois não se pode presumir que a ré/apelada tenha agido com má-fé, ou mesmo com imprudência ou negligência, ao cobrar tais valores, em desconformidade com o aqui decidido. Assim, é descabida a imposição da sanção, de acordo com o entendimento da Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal.

Quanto ao pedido referente à condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, o apelante não

assiste razão em sua pretensão. Isso porque, no presente caso, não se configurou ofensa à moral e à dignidade do autor pela simples cobrança de juros remuneratórios excessivos. Tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento experimentado pelo consumidor, que teve que pagar valores superiores, situação já compensada pela repetição de indébito na modalidade simples, uma vez que não foi comprovada a má-fé da instituição financeira.

Tendo em vista todo o exposto, considerando o determinado no art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
invert
o a condenação em custas e despesas processuais, e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelante.

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, diante da verificação da abusividade da taxa de juros praticada pelo apelado, ajustando-se a taxa de juros para o valor médio apurado com base nas informações disponibilizadas pelo Banco Central para o período da contratação, referente à modalidade de crédito pessoal não consignado, com a devolução dos juros cobrados a mais, de forma simples. Bem como, invert
o a condenação em custas e despesas processuais, e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelante.

É como voto.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024